Tribunal: TJDFT
Processo: 0756934-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 1o, IV, LEI 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE ESPERADO. LEGALIDADE DA PROVA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NEGOCIAÇÃO VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, § 1o, IV, da Lei 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da legalidade do flagrante, a suficiência probatória, a possibilidade de desclassificação para o art. 28 e a adequação da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar rejeitada. Inexistindo qualquer preparação artificial que estimulasse ou facilitasse a prática do delito, tem-se configurado o flagrante esperado, modalidade expressamente admitida pelo ordenamento jurídico.
4.Conjunto probatório robusto, composto por mensagens, apreensão de droga e depoimentos de policiais coerentes e robustos.
5. Desclassificação afastada, uma vez que nas condições em que a ação se desenvolveu, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, não permitem concluir que a substância apreendida seria destinada ao consumo pessoal do usuário.
5. Dosimetria, pena-base fixada com fundamentação idônea; agravante da reincidência corretamente aplicada; regime fechado adequado e inviável a substituição da pena ou suspensão condicional.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.